Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701046-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: OZENILDA PEREIRA DE AMORIM Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I). 2. A documentação que instruiu os autos originários e os elementos probatórios já produzidos indicam que os contratos de mútuo devem ser preservados até que seja possível confirmar se o banco réu concorreu (ou não) para a alegada fraude e se há higidez do negócio jurídico, após a devida instrução processual, realizada com contraditório e ampla defesa. 3. Trata-se de medida reversível caso, ao final da demanda, a agravada tenha êxito em sua pretensão, pois o agravante deverá devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para a agravada. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível de Planaltina que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Ozenilda Pereira de Amorim (proc. no 0712067-37.2021.8.07.0005), deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos referentes aos contratos de mútuo objeto da controvérsia (ID no 111797706, págs. 1-3). 2. Nas razões de ID no 32021231, o agravante defende, em suma, que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual a decisão agravada deve ser imediatamente sobrestada. 3. Sustenta que os descontos efetivados na folha de pagamento da agravada decorrem de negócios jurídicos válidos, celebrados de maneira regular e, por isso, devem ser preservados, sobretudo porque decorrem do exercício regular de direito. 4. Aduz que a multa fixada para o caso de descumprimento da decisão é desproporcional e que o prazo estabelecido para a suspensão dos descontos é exíguo, uma vez que envolve operações administrativas que demanda mais tempo. Defende a redução das astreintes. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a obrigação que lhe foi imposta na decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. 6. Preparo comprovado (ID no 32021239, págs. 1-2). 7. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 32026585, págs. 1-3). 8. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 32828273). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 12. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido de concessão do efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 32026585, págs. 1-3): “8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravada, apesar de alegar que não efetivou os contratos questionados com o agravante, detém a qualidade de consumidora por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, mas não é absoluta, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 13. A probabilidade do direito, nesses casos, evidencia-se pela responsabilidade objetiva do fornecedor quanto aos danos causados aos consumidores, decorrentes de eventuais defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput do CDC. 14. A agravada narrou em sua petição inicial todas as etapas do procedimento que ensejou a suposta fraude, evidenciando que contribuiu para resultado porque não observou as diretrizes de segurança repassadas pelas instituições bancárias aos seus clientes (ID no 111704736, págs. 1-27 dos autos originários). 15. O valor dos empréstimos tomados foi disponibilizado na conta bancária de titularidade da agravada (R$ 24.408,68 em julho de 2021, ID no 108999544, pág. 1 e R$ 7.158,20 em agosto de 2021, ID no 108999544, pág. 2). 16. Foram realizados pagamentos no valor de R$ 24.408,68 em 30/7/2021 (ID no 109001445, pág. 2) e de R$ 7.158,20 em 5/8/2021 (ID no 109001445, pág. 3), ambos em favor do beneficiário “Barbosa Ferreira e De Costa Informa, CNPJ no 42.283.667/0001.99”, terceiro estranho à lide. 17. Apesar de declarar que não celebrou os contratos de mútuo objeto da controvérsia, pois teria sido vítima de fraude, a fraude não afasta a responsabilidade da vítima pela obrigação assumida, em que o banco é terceiro alheio aos fatos. 18. A agravada contribuiu para a celebração dos contratos de mútuo, encaminhando fotografia portando documento pessoal. A discussão inerente à eventual vontade viciada pela fraude e a consequência desse defeito será analisada no contexto da demanda, em juízo de cognição exauriente e não nesta decisão liminar. 19. É incontroverso, pela narrativa da petição inicial, que a agravada concorreu para os fatos. Tanto que recebeu os créditos em sua conta bancária e, ativamente, providenciou o pagamento dos boletos que lhe foram encaminhados. 20. A sua alegada inocência ante a “aparente veracidade” empreendida por terceiros não atinge, contra o agravante, a higidez do negócio jurídico. O contrato e a transferência, pelo que consta dos autos, presumem-se verdadeiros e autorizados pela agravada. Repito: o defeito da vontade será analisado no mérito da ação e não agora, nesta fase liminar. 21. A mídia, diariamente, reproduz histórias de golpes por meios eletrônicos e os bancos informam, também, que fraudes são viabilizadas por aplicativos e outros instrumentos digitais. Se o correntista adere ao golpe, inocentemente, sem as cautelas dele esperadas, ainda mais se tratando de policial militar reformada, sua responsabilidade não pode ser excluída liminarmente. Presumem-se hígidas as operações realizadas e não o contrário. 22. Diante da documentação que instruiu os autos originários e dos elementos probatórios já produzidos, os contratos de mútuo devem ser preservados até que seja possível confirmar se o agravante concorreu (ou não) para a alegada fraude e se há higidez do negócio jurídico, após a devida instrução processual, realizada com contraditório e ampla defesa. Precedente: TJDFT Acórdão no 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.” 23. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, a agravada tenha êxito em sua pretensão, pois o agravante deverá devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para a agravada. 24. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único) DISPOSITIVO 25. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar integralmente as determinações impostas ao agravante pela decisão recorrida, mantendo os descontos realizados na folha de pagamento da agravada até que haja a análise do mérito quanto à higidez dos contratos de mútuo objeto da controvérsia (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 26. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 28. Oportunamente, retornem-me os autos.” 15. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 16. A documentação que instruiu os autos originários e os elementos probatórios já produzidos indicam que os contratos de mútuo devem ser preservados até que seja possível confirmar se o banco réu concorreu (ou não) para a alegada fraude e se há higidez do negócio jurídico, após a devida instrução processual, realizada com contraditório e ampla defesa. Precedente: TJDFT Acórdão no 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada”. 17. Trata-se de medida reversível caso, ao final da demanda, a agravada tenha êxito em sua pretensão, pois o agravante deverá devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para a agravada. 18. Precedentes: Acórdão n.1167727, 07009997620198070000, Relatora: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão n.1153674, 07177758820188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2019, publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Registre-se que, na origem (processo no 0712067-37.2021.8.07.0005), o agravante apresentou contestação (ID no 115718251). Dispositivo 20. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 32026585, págs. 1-3, que autorizou a continuidade dos descontos realizados na folha de pagamento da agravada, até que haja a análise do mérito quanto à higidez dos contratos de mútuo objeto da demanda. Reformo a decisão agravada. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro